Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002200-32.2015.8.07.0018 Classe judicial: APLREE – Apelação / Remessa Necessária Apelante: Distrito Federal Apelado: Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal – SINDIFISCO-DF D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (Id. 22001804) contra a sentença (Id. 22001791) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. A Egrégia Terceira Turma Cível, além de negar provimento à remessa necessária, deu parcial provimento ao referido recurso (Id. 22001828), apenas para fixar os parâmetros referentes aos juros de mora e à correção monetária ao objeto da condenação imposta à Fazenda Pública. À vista do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em virtude da possível divergência entre o acórdão recorrido (Id. 22001828) e o mencionado recurso, determinou a remessa dos autos do processo à Egrégia Terceira Turma Cível para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1030, inc. II, do CPC (Id. 22001949). Nesse contexto, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias a respeito dos eventuais reflexos do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema no 810) na demanda em exame nestes autos. Em seguida encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília–DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator